Tribunal: TJPA
Processo: 0811123-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811123-62.2023.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

APELADO: C PORTENHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, KELVIN SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO APÓS RENÚNCIA DE ADVOGADO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Kelvin Santos de Souza e C Portenho Consultoria em Gestão Empresarial Ltda contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, no qual se alegava nulidade das intimações após a renúncia dos patronos, com pedido de reconhecimento de nulidade processual e retorno do feito ao estágio anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de nulidade processual; (ii) estabelecer se houve nulidade das intimações realizadas após a renúncia dos advogados, em razão de suposta ausência de ciência válida da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito nem inovação recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de nulidade das intimações não foi suscitada oportunamente antes do julgamento da apelação, configurando inovação recursal e preclusão consumativa.

5.

A renúncia dos patronos foi regularmente comunicada à parte, com prova inequívoca de ciência, em conformidade com o art. 112 do CPC.

6.

A ciência da renúncia transfere à parte o ônus de constituir novo advogado, independentemente de intimação judicial específica.

7.

A ausência de regularização da representação processual decorre da inércia da própria parte, não sendo possível imputar nulidade ao juízo.

8.

Não há demonstração de prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades nas intimações, o que afasta o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 282, §1º, do CPC).

9.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à vedação de inovação recursal e à desnecessidade de intimação judicial após renúncia regularmente comunicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito. 2. A alegação de nulidade processual não suscitada oportunamente encontra-se preclusa. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada transfere à parte o ônus de constituir novo advogado, dispensando intimação judicial. 4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 112; 76, §2º, I; 282, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.259.061/SP; STJ, AgInt no AREsp 2034909/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0811123-62.2023.8.14.0301; Agravantes: Kelvin Santos de Souza e C Portenho Consultoria em Gestão Empresarial Ltda; Agravado: Condomínio Voluntário Pátio Belém;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por KELVIN SANTOS DE SOUZA e COFFE PORTENHO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em face de decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível em epígrafe.

A decisão recorrida, lançada ao id. 31555106, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 28020302, ao fundamento de que (i) não houve omissão no julgado, uma vez que a matéria relativa à nulidade das intimações não foi oportunamente suscitada antes do julgamento da apelação, configurando inovação recursal; (ii) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de novas teses jurídicas, nos termos do art. 1.022 do CPC; (iii) ainda que examinada a alegação de nulidade, verificou-se que a renúncia dos patronos foi regularmente comunicada à parte, com comprovação de ciência, nos termos do art. 112 do CPC, sendo ônus do litigante constituir novo advogado; e (iv) inexistiu nulidade nas intimações posteriores, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual os embargos foram rejeitados.

Em suas razões recursais (id. 32365728), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a tempestividade do agravo interno, bem como a desnecessidade de recolhimento de custas; (ii) a existência de omissão na decisão monocrática quanto à análise de nulidade processual já arguida em sede de contestação; (iii) que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação válida após a renúncia dos patronos; (iv) que, apesar de ter sido determinada a intimação pessoal para regularização da representação processual, a comunicação foi encaminhada para endereço diverso daquele informado na contestação, o que teria impedido a ciência da parte; (v) que tal falha configura nulidade absoluta, não podendo ser atribuída à inércia da parte; (vi) que a ausência de ciência válida impede a formação de ônus processual e a ocorrência de preclusão; e, ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais e o retorno do feito ao estágio anterior ao vício apontado.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 33660425, o agravado CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, sustenta: (i) a inexistência de omissão na decisão monocrática; (ii) que a alegação de nulidade constitui inovação recursal; (iii) que houve regular comunicação da renúncia dos patronos, sendo ônus da parte constituir novo advogado; (iv) a validade das intimações realizadas; e (v) a inexistência de cerceamento de defesa, pugnando, ao final, pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão; e (ii) se há nulidade processual decorrente de alegada irregularidade nas intimações realizadas após a renúncia dos patronos dos agravantes.

Passo à análise.

1. Da alegada omissão – inexistência

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à inovação de teses jurídicas.

No caso concreto, verifica-se que a alegação de nulidade das intimações não foi suscitada em momento oportuno, anteriormente ao julgamento da apelação.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada,
não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, tampouco qualquer petição anterior apontando o vício processual ora alegado
.

Dessa forma, a matéria trazida nos embargos de declaração não integrou o objeto devolvido ao colegiado, caracterizando inequívoca inovação recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art . 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa . 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Logo, não há falar em omissão, mas sim em tentativa de rediscussão da causa mediante introdução tardia de tese não oportunamente deduzida.

2. Da alegada nulidade das intimações – inexistência de vício

Ainda que superado o óbice da inovação recursal — o que se admite apenas por argumentar —, a alegação de nulidade igualmente não merece prosperar.

Sustentam os agravantes que não foram validamente intimados após a renúncia de seus patronos, em razão de envio de comunicações a endereço incorreto.

Todavia, a análise dos autos revela quadro fático diverso.

Conforme registrado na decisão agravada,
a renúncia dos patronos foi regularmente formalizada e acompanhada de prova inequívoca de ciência da parte, mediante captura de tela de conversa em aplicativo de mensagens
.

Tal circunstância evidencia o cumprimento integral do disposto no art. 112 do Código de Processo Civil:

“O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que notificou o mandante da renúncia (...).”

A partir da ciência inequívoca da renúncia, transfere-se à parte o ônus de promover a regularização de sua representação processual, independentemente de intimação judicial específica.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte dispensa a determinação judicial para intimação da parte (...), sendo seu ônus a constituição de novo advogado.” (STJ, AgInt no AREsp 1.259.061/SP)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO . CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . ART. 76, § 2º, I, DO CPC/15.1. Embargos à execução .2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, § 2º, I, do CPC/15. Precedentes .3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes .4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2034909 GO 2021/0378642-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No caso concreto, restou demonstrado que os agravantes
tinham plena ciência da renúncia
, mas permaneceram inertes, deixando de constituir novos patronos.

A alegação de envio de intimações a endereço diverso não é suficiente para infirmar tal conclusão, porquanto, após a ciência da renúncia, a regularização da representação processual constitui ônus exclusivo da parte.

Ademais, não se verifica demonstração concreta de prejuízo processual, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade, conforme consagrado no princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, §1º, do CPC:

“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Ressalte-se que o processo não pode ser instrumentalizado para beneficiar a parte que, ciente da necessidade de atuação processual, opta por permanecer inerte, invocando posteriormente nulidade que poderia ter evitado com conduta diligente.

Diante desse contexto, verifica-se que:

·

não houve omissão na decisão agravada;

·

a tese de nulidade configura inovação recursal;

·

ainda que analisada, não há vício processual, ante a ciência inequívoca da renúncia;

·

inexiste demonstração de prejuízo apto a justificar a anulação dos atos processuais.

A decisão monocrática, portanto, encontra-se em plena consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 13/04/2026